Tribunal: TJMT
Processo: 1025039-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025039-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GILMA AGUIAR BISPO - CPF: 113.554.252-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO
revisional de clausula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito - alegação de faturas exorbitantes – perícia desnecessária – sentença mantida
-

RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se desnecessária a realização de prova pericial técnica quando os elementos dos autos são suficientes para a apreciação do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilma Aguiar Bispo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Capital, que nos autos da ação revisional de clausula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a revisão do consumo referente ao mês de junho/2020, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários fixados em R$1.000,00, mantendo suspensa a exigibilidade em relação à autora ante a justiça gratuita concedida.

Inconformada, a apelante sustenta que a realização de prova pericial é imprescindível nos autos, sob o argumento que os documentos apresentados não são suficientes para concluir pela inexistência de vícios no seu relógio medidor.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 127139705).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gilma Aguiar Bispo
moveu ação revisional de clausula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, pugnando pela revisão de faturas referentes aos meses de junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2020; e dos meses de janeiro a junho de 2021, pois os valores cobrados pela concessionária não refletem o real consumo da residência.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a revisão do consumo referente ao mês de junho/2020, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários fixados em R$1.000,00, mantendo suspensa a exigibilidade em relação à autora ante a justiça gratuita concedida.

Irresignado, o apelante sustenta que nos meses de janeiro a maio de 2017 recebeu em sua residência faturas de consumo que não condiz com a sua média habitual, não logrando a concessionária desconstituir os fatos alegados pois apresentou histórico de consumo de outro consumidor, pugnando pela reforma da sentença (id. 127139700).

Pois bem.

A insurgência recursal cinge-se na verificação da imprescindibilidade, ou não,

da realização de prova pericial.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dito isso, apesar da apelante defender imprescindível a realização de prova pericial, tenho que análise do histórico de consumo e as faturas colacionadas pela própria apelante são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

A análise detida dos referidos documentos revela que a variação dos valores das faturas se deu em razão de parcelamentos realizados pela autora, além de multa por atraso. Nota-se que a fatura anterior ao período questionado, tomando de exemplo a fatura de Agosto/2019 (id. 127139651), no valor de R$449,45, consumo de 453 kWh, não difere sobremaneira da fatura referente ao mês de junho/2021, questionada na presente.

Vê-se que a fatura daquele mês atingiu o valor de R$948,93, contudo, refere-se ao somatório do consumo aferido, qual seja, 421 kWh, R$ 406,50, acrescido do parcelamento de débito no valor de R$ 486,60 (id. 127138699).

Destarte, revela-se desnecesária a realização de prova pericial no caso em debate, mormente os elementos constantes dos autos suficientes ao julgamento da lide apesar de não ensejarem o acolhimento da pretensão autoral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022